Tribunal: TJBA
Processo: 8031535-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031535-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: ISAURA CRISTINA MENDES RODRIGUES DANTAS e outros Advogado(s):ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não basta que seja oferecido apenas o atendimento de profissionais especialistas, é imprescindível garantir o atendimento multiprofissional e interdisciplinar, porquanto a criança portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita desses procedimentos para o desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas, o que nos remete a Lei n. 12764/2012, art. 3º, III, b. 2. Agravo de Instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031535-87.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ISAURA CRISTINA MENDES RODRIGUES DANTAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .